Tribunal: TJBA
Processo: 8016036-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8016036-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO JOSE DAS NEVES

Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes, e condenou o autor por litigância de má-fé. O apelante alega a inexistência da relação contratual que originou o débito.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir: (i) a legitimidade do débito e da consequente negativação, mediante a verificação da existência de relação jurídica entre as partes; e (ii) a adequação da condenação do autor por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir: A instituição financeira comprovou a existência e a regularidade da contratação do cartão de crédito por meio de prova documental robusta, incluindo selfie do autor com documento de identificação, comprovante de entrega e ativação do cartão e faturas que demonstram o uso contínuo do serviço. A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configurou exercício regular de um direito do credor, ante o inadimplemento. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, por ser medida excepcional que exige prova inequívoca de dolo, não presumível pela mera improcedência da ação, a fim de resguardar o direito de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé, mantendo-se a improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8033689-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, j. 23.07.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8087549-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, Quarta Câmara Cível, j. 23.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016036-60.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante CLAUDIO JOSE DAS NEVES e como Apelado(a)
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da
2°
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para, tão somente, afastar a condenação do autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA